Tribunal: TJBA
Processo: 8031888-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031888-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ADRIANO ZAITTER APELADO: JAILTON REINALDO DA SILVA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DE VÍCIO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA DE RECOLHIMENTO DIRECIONADA A JUÍZO DIVERSO E SEM IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO PROCESSUAL. ATO CONSIDERADO JURIDICAMENTE INEFICAZ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais. A parte apelante sustenta que o pagamento foi realizado tempestivamente, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o recolhimento das custas processuais, realizado por meio de guia (DAJE) direcionada a juízo diverso e sem a indicação do número do processo, constitui ato juridicamente eficaz para afastar a extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. III. Razões de decidir O recolhimento das custas é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O pagamento realizado de forma defeituosa, com o preenchimento de guia de arrecadação com equívocos substanciais – como o direcionamento a unidade jurisdicional distinta daquela em que tramita o processo e a ausência do respectivo número – equivale ao não cumprimento da obrigação. O ônus de promover o correto recolhimento das custas é exclusivo da parte autora, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua negligência. Tal erro não configura mero vício sanável, mas sim ato juridicamente ineficaz para o fim a que se destina, o que autoriza o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 290 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0702876-62.2017.8.07.0019, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4ª Turma Cível, j. 18.11.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8031888-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelado JAILTON REINALDO DA SILVA FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA